Tribunal: TJSP
Processo: 2153793-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Decreto de prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Reiterações em crimes patrimoniais que impõe medidas de proteção à ordem pública. Descabimento. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Decreto de prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Reiterações em crimes patrimoniais que impõe medidas de proteção à ordem pública. Descabimento. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153793-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes DANIEL DE
JESUS SOUZA e RICARDO PENHA AMADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153793-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12688
2
Voto no 12.688
Habeas Corpus Criminal no 2153793-27.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito Plantonista da Comarca da Capital
Pacientes: Daniel de Jesus Souza e Ricardo Penha Amador
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Decreto de prisão
preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e
com base nas peculiaridades do caso concreto. Reiterações
em crimes patrimoniais que impõe medidas de proteção à
ordem pública. Descabimento. Pleito de concessão de prisão
domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19.
Medidas de contenção da pandemia observadas nos
estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício dos pacientes, no
qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito Plantonista
da Comarca da Capital processo no 1514176-07.2020.8.26.0228.
Alega a Defensoria Pública, em síntese, que os pacientes foram presos
em flagrante na data de 03 de julho de 2020 pela suposta prática do delito de
furto qualificado tentado e sofrem constrangimento ilegal porque: a) o decreto
da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias concretas do
fato; b) não há demonstração do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a
imposição de medidas cautelares alternativas.
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado
risco de contaminação dos pacientes leva à necessária revogação das prisões
preventivas ou concessão de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153793-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12688
3
Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão
domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 131/134).
Prestadas as informações (fl. 141), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 149/159) manifestando-se pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo
155, §4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 61, II, alínea “j”, ambos do Código
Penal, porque:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciados por
meio de auto de prisão em flagrante que, no dia 03 de julho de
2020, durante a vigência do Decreto Estadual no 64.879, de 20
de março de 2020 e do Decreto Federal no 06/2020 (decretos de
calamidade pública), por volta das 11h30min, na esquina da Rua
Dom Luis Felipe de Orleans com a Rua Severa, Vila Maria,
nesta cidade e comarca, DANIEL DE JESUS SOUZA e
RICARDO PENHA AMADOR, qualificados respectivamente
às fls.11 e 12, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram, em proveito de ambos, mediante rompimento de
obstáculo, 01 (um) aparelho de som e 01 (um) tacógrafo, marca
“Continental”, modelo “BVDR”, no 40137470, avaliado em
R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pertencentes à empresa
Renata Stuchi Frey Transportes ME., representada por Lourenço
Viana da Costa Filho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153793-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12688
4
A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pela
Magistrada, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade
dos delitos (fls. 59/61 da ação originária), bem como os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
Confira-se:
“Com efeito, consoante se extrai dos autos, ambos os indiciados
possuem vasta Folha de Antecedentes Criminais (fls. 66/80 e
81/90), sendo certo que, em liberdade, há risco concreto de
reiteração delitiva, motivo pelo qual a prisão preventiva deles é
necessária para a garantia da ordem pública. Assim, em que pese
o crime não tenha sido cometido com violência ou grave
ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista as
circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. Em
relação à alegação defensiva de que os indiciados estariam com
sintomas da COVID-19, anoto que não há comprovação médica
concreta da contaminação, motivo pelo qual referido fato,
isoladamente considerado, não tem o condão de infirmar a
necessidade da custodia cautelar ou mesmo ensejar a
possibilidade de prisão domiciliar”.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria do crime restaram
demonstrados nos autos da ação penal, pelo auto de prisão em flagrante;
pelo boletim de ocorrência (fls. 15/20); auto de exibição e apreensão (fls.
21/22); avaliação (fls. 23/24).
Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153793-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12688
5
No caso em tela, em consulta ao SIVEC, constatou-se que os
pacientes são reincidentes pela prática de delitos patrimoniais (furtos
qualificados, receptação e roubo majorado).
Assim, diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão que
decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do
crime, mas sim nas características do caso concreto, mais especificamente
na reiteração criminosa dos pacientes. Imperiosa, portanto, a necessidade
da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Sabe-se que o
ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, antes da confirmação da
condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se
cabível
tão
somente
quando
estiver
concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida
extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na
espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente
motivada, uma vez que destacou o Magistrado de piso,
sobretudo, a reiteração delitiva do paciente, o qual, quando
menor, teve passagens pela Vara da Infância, com aplicação,
inclusive, de medidas socioeducativas, e, já após completar a
maioridade, teria se envolvido, também, na suposta prática do
delito de receptação. Portanto, a custódia preventiva está
justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 3. A
aferição do excesso de prazo reclama a observância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153793-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12688
6
garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo,
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser
sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal. 4. Na espécie, além de o paciente ter sido preso em
flagrante em 8/11/2018, trata-se de feito que conta com dois
réus, no qual houve a expedição de cartas precatórias tanto
para a oitiva das testemunhas de acusação quanto para as de
defesa, bem como para o interrogatório do paciente e do
corréu, que se encontram custodiados em outra comarca, não
podendo ser ignorado, ainda, o fato de que houve a
necessidade da produção de laudos periciais acerca dos
veículos roubados e do simulacro de arma de fogo. Logo, tudo
isso conduz à conclusão de que inexiste o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação
da culpa. 5. Ordem denegada. (HC 500.825/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
indicou que os pacientes integram grupo de risco ou que são portadores de
doença nesse sentido.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 adota providências visando à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata transferência dos pacientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153793-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12688
7
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde
dos presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observarem a existência de sintomas da doença entre a população
carcerária, de forma que, na hipótese de identificação, realizarão o devido
isolamento individual.
Quanto aos apontamentos de que os pacientes tiveram contato com
pessoas infectadas (fls. 32 e 35 da ação originária), situação que não foi
comprovada, acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de
novos presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do
convívio comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se
apresentadas boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em
pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente as
reincidências pela prática de crimes patrimoniais
e a ausência de
comprovação da deficiência das medidas de contenção, autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153793-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12688
8
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator